Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007134-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RANIR RINAR RAMME - CPF: 158.828.889-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DESMATAMENTO ILEGAL EM IMÓVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta para responsabilização civil por desmatamento ilegal de 304,2002 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, na Fazenda Gameleira, situada em Peixoto de Azevedo/MT. O agravante pleiteou medidas como: suspensão de atividades econômicas, apresentação de PRAD, embargo da área, indisponibilidade de bens, suspensão de benefícios e averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para embargo da área degradada e suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a determinação de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (iii) determinar se é possível impor judicialmente a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento e benefícios fiscais; (iv) verificar a possibilidade de inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, sendo o proprietário do imóvel rural responsável pelo desmatamento ilegal, independentemente de culpa.

4.
O
relatório técnico PRODES_276-2022, elaborado com base em dados do INPE e corroborado por auto de inspeção ambiental, demonstra com elevado grau de confiabilidade o desmatamento de 304,2002 hectares entre 2008 e 2021, configurando probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

5.

O periculum in mora se revela na possibilidade de agravamento dos danos ambientais e na necessidade de cessação imediata das atividades lesivas, conforme os princípios da prevenção e da precaução.

6.

O embargo judicial da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer são cabíveis como medida de tutela provisória, com base no art. 17, § 3o, da Lei no 12.651/2012 e no art. 3o, § 2o, do Decreto Estadual no 262/2019.

7.

A determinação de apresentação de PRAD, embora prevista como medida reparatória, exige análise técnica e dilação probatória, não sendo adequada à fase processual atual.

8.

A suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais é medida de competência exclusiva da autoridade administrativa, conforme art. 14, § 3o, da Lei no 6.938/81, sendo incabível sua imposição judicial em sede de tutela de urgência.

9.

A inscrição da ação na matrícula do imóvel é admissível com fundamento nos arts. 167, II, 12, e 246 da Lei no 6.015/73, tendo natureza cautelar e informativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de desmatamento ilegal em imóvel rural, comprovada por dados técnicos e auto de inspeção ambiental, configura probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.

2.

A tutela de urgência em matéria ambiental pode incluir o embargo da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer, ante o risco de agravamento do dano e a prevalência do interesse difuso ambiental.

3.

A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4.

A imposição judicial de suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais demanda ato específico da autoridade administrativa, sendo inviável sua concessão em decisão judicial liminar.

5.

A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei no 6.938/81, arts. 14, § 1o e § 3o; Lei no 12.651/2012, art. 17, § 3o; CPC, art. 300; Decreto Estadual/MT no 262/2019, art. 3o, § 2o; Lei no 6.015/73, arts. 167, II, 12 e 246.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1000776-73.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 24.05.2021; TJMT, AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03.06.2024; STJ, REsp no 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2011; STJ, AgInt na PET na SLS no 2.528/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000035-17.2025.8.11.0023, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face de RANIR RINAR RAMME, objetivando a sua condenação em obrigações de fazer, não fazer e pagar, em decorrência de degradação ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 304,2002 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Gameleira, localizado na comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Conforme consta dos autos, o Inquérito Civil foi instaurado em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) através do Programa PRODES, que realiza o monitoramento por
satélites
da taxa anual de desmatamento por corte raso da floresta primária na Amazônia Legal. A partir desses alertas, foi gerado e validado o Relatório Técnico PRODES_276-2022 pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como lavrado o Auto de Inspeção no 22201456 pela Polícia Militar de Proteção Ambiental.

O referido relatório técnico apurou o desmatamento de 304,2002 hectares após 22/07/2008, no imóvel acima discriminado, sem autorização expedida pelo órgão competente, distribuídos ao longo dos anos de 2008 a 2021, conforme detalhamento constante no relatório. Constatou-se, ainda, que o imóvel rural possui 1.413,6253 hectares de área rural consolidada, conforme base de referência da SEMA.

Na petição inicial da ação civil pública, o Ministério Público formulou diversos pedidos de tutela de urgência, dentre os quais: a) suspensão da exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização; b) recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); c) abstenção de novos desmatamentos; d) averbação da ação na matrícula do imóvel; e) indisponibilidade de bens do requerido; f) suspensão de incentivos e benefícios fiscais; g) suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu que, embora os atos administrativos tenham presunção de legitimidade, esta seria relativa no caso concreto, uma vez que a identificação da área foi realizada por meio do Sistema de Informações Geográficas, sem a juntada da matrícula do imóvel. Considerou, ainda, que seria necessária melhor apuração durante a instrução processual para averiguar com exatidão a quantidade da área efetivamente desmatada e o período do desmatamento, bem como que não haveria indícios de que a parte requerida estivesse, atualmente, infringindo a norma ambiental. Por fim, entendeu não estar presente o requisito do
periculum in mora
, indeferindo integralmente o pedido de tutela de urgência.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que: a) o auto de infração lavrado pela autoridade ambiental comprova a existência de desmatamento ilegal ao longo de 13 (treze) anos, período compreendido entre 22/07/2008 a 30/10/2021, o que demonstra a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento dos prejuízos ambientais e pela relação inversamente proporcional entre o tempo em que se dará a reparação e a sua efetivação; c) com base no princípio da precaução, a urgência da medida merece ser presumida em favor do meio ambiente.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para: 1) determinar a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com posterior execução; 2) embargar judicialmente a área degradada e impor a obrigação de não fazer, determinando a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente; 3) determinar ao Banco Central a suspensão da participação do agravado em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; 4) determinar a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

A Desembargadora Relatora originária, em decisão monocrática, deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para determinar a inscrição da demanda na matrícula do imóvel identificado nos autos como Fazenda Gameleira, indeferindo os demais pedidos formulados pelo agravante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

J
uízo de admissibilidade

Preliminarmente, a despeito da apreciação
préva
de pedido liminar,

impende proceder ao juízo de admissibilidade do presente recurso, verificando o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conforme preconiza a dogmática processual contemporânea.

No que concerne à tempestividade, constata-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, considerando-se a prerrogativa do Ministério Público de contagem em dobro dos prazos processuais, nos termos do artigo 180 do mesmo diploma legal.

Quanto ao cabimento, o recurso encontra amparo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, como é o caso dos autos.

No que tange à legitimidade recursal, verifica-se que o Ministério Público, ora agravante, é parte legítima para recorrer, uma vez que figura como autor da ação civil pública originária e teve seu pedido de tutela de urgência indeferido pelo juízo
a quo
, configurando-se, assim, o interesse recursal.

Quanto ao preparo, o Ministério Público está isento do seu recolhimento, nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 18 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Por fim, constata-se a regularidade formal do recurso, que foi instruído com as peças obrigatórias previstas no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, bem como com os documentos necessários à compreensão da controvérsia.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

II
–

M
érito
r
ecursal

Adentrando o mérito recursal, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público na ação civil pública originária, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

II.1 -
Da tutela constitucional do meio ambiente e dos princípios aplicáveis à matéria

Preliminarmente, impende destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput, consagrou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Trata-se, portanto, de direito difuso, de natureza transindividual, que pertence a todos indistintamente, caracterizando-se como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

A tutela constitucional do meio ambiente é complementada por diversos princípios que norteiam a aplicação das normas ambientais, dentre os quais se destacam o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio do poluidor-pagador e o princípio da reparação integral do dano ambiental.

O princípio da prevenção, aplicável quando os riscos são conhecidos e previsíveis, impõe a adoção de medidas preventivas para evitar a ocorrência de danos ambientais. Por sua vez, o princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Princípio 15), determina que, diante da incerteza científica sobre os potenciais danos de determinada atividade ao meio ambiente, devem ser adotadas medidas para prevenir a degradação ambiental.

O princípio do poluidor-pagador, por seu turno, estabelece que aquele que causar
dano
ao meio ambiente deve arcar com os custos da reparação, independentemente da existência de culpa, consagrando a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

Por fim, o princípio da reparação integral do dano ambiental preconiza que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, abrangendo não apenas a recuperação do meio ambiente degradado, mas também a compensação pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambiental.

Esses princípios, em conjunto com as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, formam o arcabouço jurídico que fundamenta a proteção ao meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro, devendo nortear a análise do caso concreto.

II.2 -
Da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público está consubstanciada no Relatório Técnico PRODES_276-2022, elaborado pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como no Auto de Inspeção no 22201456, lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental.

O referido relatório técnico, baseado em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), identificou o desmatamento de 304,2002 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Gameleira, no período de 22/07/2008 a 30/10/2021, sem autorização expedida pelo órgão ambiental competente.

Importante ressaltar que o Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas (PAMZ+), desenvolvido pela Coordenação-geral de Observação da Terra (CGOBT) e Centro Regional da Amazônia (CRA) do INPE, do qual fazem parte os projetos PRODES e DETER, possui elevado grau de confiabilidade, com acurácia superior a 90%, conforme estudos científicos mencionados no próprio relatório técnico.

Ademais, o relatório técnico apresenta imagens de satélite de alta resolução (Spot-2,5m, Landsat-30m, Sentinel-10m e Planet-3m) que demonstram a evolução do desmatamento na área ao longo dos anos, bem como gráficos representativos dos índices vegetativos das variações de biomassa verde (perda de clorofila), extraídos do
SATVeg
da EMBRAPA, que evidenciam a queda brusca do padrão da vegetação do imóvel.

Cumpre destacar que os documentos produzidos por órgãos públicos, como o relatório técnico e o auto de inspeção em questão, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos dos atos administrativos que só podem ser afastados mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a validade dos dados produzidos pelo INPE para fins de comprovação de desmatamento ilegal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção "juris tantum" de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que
presumem-se
válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário
. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, "serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor".

(TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021
– destaquei.
)

Ademais, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa do agente para fins de atribuição do dever de reparar o dano causado ao meio ambiente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar" (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73).

Outrossim, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, conforme Súmula 623 do STJ, que preceitua que
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor"
.

Portanto, restando comprovado o desmatamento ilegal na área do imóvel rural de propriedade do agravado, emerge a sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais causados, independentemente da existência de culpa, bem como o seu dever de reparar integralmente o dano ambiental, o que inclui a recuperação da área degradada e a compensação pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambiental.

Nesse contexto, resta evidenciado o
requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público.

II.3 -
Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)

No que tange ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este também se encontra presente no caso em apreço.

O dano ambiental, por sua própria natureza, tende a se agravar com o decurso do tempo, caso não sejam adotadas medidas imediatas para conter a degradação e promover a recuperação da área afetada. Quanto maior a demora na implementação das medidas de recuperação ambiental, menor será a probabilidade de se alcançar o
status quo ante

na
reconstituição do bem lesado.

Ademais, a continuidade da exploração econômica da área desmatada ilegalmente, sem a adoção de medidas de recuperação ambiental, pode agravar ainda mais os danos já causados ao meio ambiente, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional definitiva.

Nesse sentido, o princípio da precaução, consagrado no Direito Ambiental, impõe a adoção de medidas preventivas diante da incerteza científica sobre os potenciais danos de determinada atividade ao meio ambiente. No caso em apreço, a urgência da medida deve ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo, com a reconstituição da vegetação, o restabelecimento do equilíbrio ecológico.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a aplicação do princípio da precaução em matéria ambiental:

"
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DIREITO AMBIENTAL. RESTINGA E DUNAS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO TJRJ, NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SUSPENDENDO TODOS OS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO, LOTEAMENTO, CONSTRUÇÃO OU INSTALAÇÃO DE QUALQUER EMPREENDIMENTO NO INTERIOR E ENTORNO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DE MARICÁ/RJ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA SUSPENSÃO (ART. 4o DA LEI 8.437/1992). PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA JÁ PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, QUE RECONHECE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL 41.048/2007. PROVIMENTO DO RECURSO PARA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.

HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)

10. Mesmo nos estritos limites deste pedido de Suspensão, parece evidente que a área da qual o uso econômico, com desmatamento, ambiciona-se é de relevantíssimo valor paisagístico e ambiental, motivo pelo qual, sem cuidadosa e imparcial análise técnico-científica - inclusive à luz do princípio da precaução e do princípio in dubio
pro natura
- dos riscos que o empreendimento almejado traz ao meio ambiente, não se lhe pode dar seguimento.

(...).”

(
AgInt
na PET na SLS n. 2.528/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 17/11/2021
- destaquei
.)

Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou sobre a aplicação do princípio da precaução em matéria ambiental:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados
. Recurso desprovido
.”

(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021
– destaquei.
)

Portanto, entendo presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público.

II.4 -
Da análise dos pedidos de tutela de urgência

Presentes os requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), pass
a-se
à análise individualizada dos pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público na ação civil pública originária.

II.4.1 -
Da apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)

O Ministério Público requereu, em seu agravo de instrumento, a determinação para que o agravado apresente à SEMA/MT, no prazo de 90 dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com posterior execução.

O dever de recuperar a área degradada decorre diretamente do princípio do poluidor-pagador e da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, consagrados no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

Ademais, o artigo 225, § 3o, da Constituição Federal estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

No caso em apreço, restou comprovado o desmatamento de 304,2002 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Gameleira, no período de 22/07/2008 a 30/10/2021, sem autorização expedida pelo órgão ambiental competente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a possibilidade de determinação de apresentação de PRAD em sede de tutela de urgência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil. (...)" (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021
.
)

Contudo, entendo que a elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) requer conhecimentos técnicos específicos e a participação do órgão ambiental competente, não sendo possível, em sede de tutela de urgência, estabelecer todos os parâmetros e diretrizes para a sua elaboração e execução.

Ademais, a determinação de apresentação e execução de PRAD demanda maior dilação probatória, uma vez que envolve questões técnicas complexas que necessitam de análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, determinar com precisão as medidas específicas a serem adotadas para a recuperação da área degradada.

Portanto, o pedido de determinação para que o agravado apresente à SEMA/MT, no prazo de 90 dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com posterior execução, deve ser indeferido neste momento processual, sem prejuízo de sua análise após a instrução probatória.

II.4.2 -
Do embargo judicial da área degradada e da suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente

O Ministério Público requereu, em seu agravo de instrumento, o embargo judicial da área degradada e a imposição da obrigação de não fazer, determinando-se a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente.

O artigo 17, § 3o, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que "é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008".

Ademais, o artigo 49 do Decreto Estadual no 1.031/2017 estabelece que
"os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel"
.

No caso em apreço,
os documentos colacionados demonstram
o desmatamento de 304,2002 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Gameleira, no período de 22/07/2008 a 30/10/2021, sem autorização expedida pelo órgão ambiental competente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a possibilidade de determinação de embargo de área degradada em sede de tutela de urgência:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
."

(AI 4120/2015, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J. 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016
– destaquei.
)

Portanto,
mostra-se devido o
pedido de embargo judicial da área degradada e de imposição da obrigação de não fazer, determinando-se a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, especialmente a exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019.

II.4.3 -
Da suspensão da participação em linhas de financiamento e de incentivos e benefícios fiscais

O Ministério Público requereu, em seu agravo de instrumento, a determinação ao Banco Central para que suspenda a participação do agravado em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Embora a Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) preveja, em seu artigo 14, incisos II e III, a possibilidade de perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e de perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito como sanções administrativas pelo descumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental,
cabe asseverar que
tais medidas são de competência da autoridade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de tutela de urgência, determinar a sua aplicação.

Nesse sentido, o § 3o do artigo 14 da Lei no 6.938/81 estabelece que
"nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA"
.

Ademais, não restou configurado o perigo de dilapidação patrimonial pelo agravado, requisito necessário para a adoção de medidas tão gravosas em sede de tutela de urgência
, não se mostrando correta a pretensão de se oficiar ao
Banco Central para que suspenda a participação do agravado em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

II.4.4 -
Da inscrição da demanda na matrícula do imóvel

O Ministério Público requereu, em seu agravo de instrumento, a determinação de inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Tal pedido está em consonância com o princípio da concentração da matrícula, corolário direto da segurança jurídica e da publicidade registral, garantindo que todas as informações de relevância da propriedade estejam prontamente disponíveis no próprio título.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel:

"[...]
Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados". Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente. Recurso Especial não provido
."

(STJ – Resp. no 1.161.300 - SC – Rel. Min. Herman Benjamin – 2aT. –
j.
22/02/11 –
DJe
11/05/11).

Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou sobre a possibilidade de averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel:

"
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3
. Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível à averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais
. 4. A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 5. Recurso conhecido e provido em parte.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024215-40.2023.8.11 .0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024
– destaquei.
)

Como se vê, mostra-se
razoável

a
determinação de inscrição da demanda na matrícula do imóvel, confirmando-se a decisão da Desembargadora Relatora originária neste ponto.

II.5 -
Da confirmação da decisão liminar da relatora antecessora

A Desembargadora Relatora originária, em decisão monocrática, deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para determinar a inscrição da demanda na matrícula do imóvel identificado nos autos como Fazenda Gameleira, indeferindo os demais pedidos formulados pelo agravante.

A
referida decisão deve ser confirmada no que tange à determinação de inscrição da demanda na matrícula do imóvel, pelos fundamentos já expostos no item II.4.4 deste voto.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a decisão deve ser reformada parcialmente, para deferir também o pedido de embargo judicial da área degradada e de imposição da obrigação de não fazer, determinando-se a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, pelos fundamentos já expostos no item II.4.2 deste voto.

Em face do exposto,
conheço
do agravo de instrumento interposto e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, determinando:

a.
o
embargo judicial da área degradada e a imposição da obrigação de não fazer, determinando-se a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente
referente à área degradada
, especialmente a exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b.
a
inscrição da demanda na matrícula do imóvel identificado nos autos como Fazenda Gameleira, confirmando-se a decisão da Desembargadora Relatora originária neste ponto.

Mantenho indeferidos os pedidos de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por demandar maior dilação probatória, bem como o pedido de determinação ao Banco Central para que suspenda a participação do agravado em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, por não restar configurado perigo de dilapidação patrimonial e por se tratar de medidas de competência da autoridade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025